Tribunal: TJSP
Processo: 2091647-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência contra o indeferimento da tutela antecipada, pela qual visavam os agravantes a desvinculação dos seus nomes das URL's identificadas nos resultados de busca do Google, relacionadas a investigação policial e processo criminal. Aplicação do art. 19, § 4o, da Lei no 12.965/2014. Agravantes que reconhecem a veracidade dos fatos veiculados nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência contra o indeferimento da tutela antecipada, pela qual visavam os agravantes a desvinculação dos seus nomes das URL's identificadas nos resultados de busca do Google, relacionadas a investigação policial e processo criminal. Aplicação do art. 19, § 4o, da Lei no 12.965/2014. Agravantes que reconhecem a veracidade dos fatos veiculados nos sítios eletrônicos, de forma objetiva, sem juízo de valor. Questão a ser analisada pormenorizadamente, a fim de verificar o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo, especificadas 129 URL's na inicial. Em cognição sumária, baixa a probabilidade do direito. Não bastasse, parte das matérias veiculadas no ano de 2006, inexistindo urgência para a concessão da tutela. Requisitos legais não configurados. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091647-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MIRA
FRIEDBERG
FELMANAS,
MONICA
FELMANAS,
MARINA
FELMANAS,
MARCELO FELMANAS e MARCIA FELMANAS, é agravado GOOGLE BRASIL
INTERNET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091647-47.2020.8.26.0000 -Voto no 16198
2
Agravo de Instrumento no 2091647-47.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (8a Vara Cível do Foro Central)
Agravantes: Mira Friedberg Felmanas e Outras
Agravada: Google Brasil Internet Ltda.
Voto no 16.198
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
Insurgência contra o indeferimento da tutela antecipada, pela qual
visavam os agravantes a desvinculação dos seus nomes das URL's
identificadas nos resultados de busca do Google, relacionadas a
investigação policial e processo criminal. Aplicação do art. 19, §
4o, da Lei no 12.965/2014. Agravantes que reconhecem a
veracidade dos fatos veiculados nos sítios eletrônicos, de forma
objetiva, sem juízo de valor. Questão a ser analisada
pormenorizadamente, a fim de verificar o interesse da coletividade
na disponibilização do conteúdo, especificadas 129 URL's na
inicial. Em cognição sumária, baixa a probabilidade do direito.
Não bastasse, parte das matérias veiculadas no ano de 2006,
inexistindo urgência para a concessão da tutela. Requisitos legais
não configurados. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão de fls.
45/46, que indeferiu a tutela antecipada postulada pelos autores visando à
desindexação dos seus nomes dos resultados de busca relacionados à
Operação “Oceanos Gêmeos” da Polícia Federal, especificadas as URL's.
Inconformados, relatam os agravantes que foram
denunciados pela prática de crimes graves, como associação criminosa e
lavagem de dinheiro, em 2006; que a sentença absolutória foi proferida em
2011, confirmada pelo Tribunal, certificado o trânsito em julgado em 2019;
que a vinculação de notícias referentes à investigação policial e ao processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091647-47.2020.8.26.0000 -Voto no 16198
3
criminal aos seus nomes prejudicam a sua reputação, interferindo
negativamente na atividade comercial desenvolvida; que têm direito ao
esquecimento, à proteção da imagem, honra e vida privada. Pretendem a
concessão de tutela de urgência para desvincular os seus nomes das URL's
identificadas nos resultados de busca do “Google”, mormente as que causam
maior prejuízo.
Indeferida a tutela antecipada recursal (fls. 73/74).
Dispensada a manifestação da parte contrária, não citada.
Oposição ao julgamento virtual (fl. 72).
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelos ora
agravantes. Intentam a desvinculação dos resultados de busca dos seus nomes
no site Google das URL's especificadas na inicial, relacionadas a investigação
policial e processo criminal movidos contra si, uma vez absolvidos das
acusações.
Insurgem-se contra o indeferimento da tutela de urgência.
Transcrevo trecho da decisão agravada:
“Indefiro a tutela de urgência, uma vez que, em
juízo de cognição sumária, não é possível verificar
que as 129 URLs indicadas pelos autores (fls.
05/11) relacionam-se com os fatos desabonadores
relativos aos autos n° 0006251-86.2006.403.6181,
os quais tramitaram perante a 2a Vara Criminal
Federal da Capital, devendo tal análise ser feita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091647-47.2020.8.26.0000 -Voto no 16198
4
forma pormenorizada, a fim de se verificar a
verossimilhança das alegações.
Prudente, portanto, aguardar o exercício do
contraditório, a fim de que tal pedido seja apreciado
na forma devida”.
Na forma do art. 19, § 4o, da Lei no 12.965/2014, “O juiz,
inclusive no procedimento previsto no § 3o, poderá antecipar, total ou
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo
prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na
disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos
de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação”.
No caso, os agravantes reconhecem a veracidade dos
fatos veiculados nos sítios eletrônicos elencados na inicial, de forma objetiva,
sem juízo de valor.
A questão há de ser analisada de maneira pormenorizada,
a fim de verificar o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo
na internet, valendo ressaltar que foram especificadas 129 URL's pelos
agravantes.
Em cognição sumária, portanto, baixa a probabilidade do
direito dos agravantes, controvertida a discussão envolvendo o direito ao
esquecimento.
Não bastasse, parte das matérias foram veiculadas no ano
de 2006, a cerca de quinze anos, de forma que não se extrai urgência para a
desvinculação do conteúdo do nome dos agravantes.
Destarte, não preenchidos os requisitos legais, mantenho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091647-47.2020.8.26.0000 -Voto no 16198
5
o indeferimento da tutela de urgência.
Por fim, deixo de acolher a oposição ao julgamento
virtual, dada a situação de emergência em saúde pública, ocasionada pela
pandemia do Covid-19 que assola nosso país e o mundo, situação
inimaginável, que tem modificado a forma de trabalho, inclusive em nossos
Tribunais Superiores, inviabilizando, por ora, o julgamento presencial,
motivo pelo qual, foi implementado o Sistema Remoto de Trabalho em
Segundo Grau por esta E. Corte, que editou diversos provimentos,
comunicados e recomendações, que podem ser visualizados por meio de
consulta
à
internet
(http://www.tjsp.jus.br/Coronavirus/Coronavirus/Comunicados).
Neste momento excepcional, devem ser observados os
artigos 5o e 6o do CPC e o inciso LXXVIII, do art. 5o da Constituição Federal,
que prestigiam a boa-fé, a lealdade processual e a cooperação entre as partes,
pretextando uma decisão de mérito, num tempo razoável, bem como
Resolução no 314/20 do CNJ (artigos 4o e 5o).
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR